Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-14.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022621-14.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (APELANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ISIS GODOY INOCENCIO - CPF: 019.410.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA QUE NÃO É FUNCIONÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. OFENSA AO ART. 248, §2o DO CPC. CITAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. De acordo com o § 2o do artigo 248, do Código de Processo Civil, a citação da pessoa jurídica deverá ocorrer, por meio de pessoa com poderes de gerência geral ou de administração (representante legal) ou, ainda, por meio de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, o que não ocorreu no caso dos autos, pois conforme relatado a pessoa que recebeu a citação sequer era funcionária da empresa recorrente.

2. Ainda que se considere que o recebedor não precisa ter poderes específicos para receber a citação, é certo que o recebedor precisa ao menos ser funcionário da empresa a ser citada, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Não se aplica ao caso a teoria da aparência, pois a teoria da aparência apenas é aplicável quando o mandado de citação é recebido, sem ressalva, por alguém que tenha alguma relação com a empresa que se pretende citar, tal como gerente/administrador ou empregado, o que, como dito, não ocorreu no caso concreto, uma vez que não restou demonstrado que a pessoa que recebeu a citação é funcionária da empresa recorrida.

4. Sentença anulada.

5. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago André dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de n.o
1022621-14.2021.8.11.0015
, proposta em desfavor de
Sociedade Educacional UNIFAS LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; bem como, condenou
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerente, em verba fixada em 10% do valor da condenação.

Inconformada com a sentença a parte requer a sua reforma argumentando em síntese que a devolução dos valores deve ser dar na forma dobrada, uma vez que é evidente a má-fé da parte requerida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de condenar a parte requerida a restituir os valores na forma dobrada.

A parte apelada apresentou contrarrazões na quais suscitou preliminar de nulidade de citação e no mérito requereu o desprovimento do recurso, bem como a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Devidamente intimada a parte recorrente se manifestou acerca da preliminar aventada nas contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NULIDADE DE CITAÇÃO.

A parte recorrida defenda que citação ocorrida nos autos é nula.

Afirma que segundo se observa do AR dos correios a citação teria sido recebida por pessoa que não trabalha para a recorrente.

Trouxe aos autos a relação de empregados que trabalhavam para a recorrida em fevereiro de 2022, época em que a citação teria sido realizada. (Id. 149319654).

Da análise do aviso de recebimento (AR) do correio verifico que a correspondência foi recebida por Maria EDL. R. da Costa (Id. 149319650, pág. 4)

Ao cotejar o nome constante do AR com a relação de funcionários da recorrida verifico que
não há nenhum funcionário que tenha o nome terminado em “Costa”.

Nesse contexto, tenho que a preliminar de nulidade da citação deve ser acolhida:

Isso porque, de acordo com o § 2o do artigo 248, do Código de Processo Civil, a citação da pessoa jurídica deverá ocorrer, por meio de pessoa com poderes de gerência geral ou de administração (representante legal) ou, ainda, por meio de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, o que não ocorreu no caso dos autos, pois conforme relatado a pessoa que recebeu a citação sequer era funcionária da empresa recorrente. Nesse sentido:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Frise-se, no caso dos autos, verifica-se que a citação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo § 2o do artigo 248, do Código de Processo Civil, tornando-a inválida.

E, ainda que se considere que o recebedor não precisa ter poderes específicos para receber a citação, é certo que o recebedor precisa ao menos ser funcionário da empresa a ser citada.

Destarte não se aplica ao caso a teoria da aparência, pois a teoria da aparência apenas é aplicável quando o mandado de citação é recebido, sem ressalva, por alguém que tenha alguma relação com a empresa que se pretende citar, tal como gerente/administrador ou empregado, o que, como dito, não ocorreu no caso concreto, uma vez que não restou demonstrado que a pessoa que recebeu a citação é funcionária da empresa recorrida.

Assim, o documento que considerou válido o ato citatório da recorrente, possui vício de formalidade.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO
, e anulo todos os atos processuais a partir da determinação para que a recorrente fosse citada devendo os autos retornar a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023